Tribunal: TJSP
Processo: 2048951-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
VOTO No 38048

MANDADO DE SEGURANÇA. Processo seletivo simplificado. Agente de Organização Escolar do SQC-III. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratação por tempo determinado. Assistência litisconsorcial. Inadmissibilidade. Incompatibilidade do procedimento do writ com a intervenção de terceiros. Precedentes do C. STF. Mérito. Cargo integrante do Quadro de Apoio

Ementa:
VOTO No 38048

MANDADO DE SEGURANÇA. Processo seletivo simplificado. Agente de Organização Escolar do SQC-III. Necessidade temporária de excepcional interesse público. Contratação por tempo determinado. Assistência litisconsorcial. Inadmissibilidade. Incompatibilidade do procedimento do writ com a intervenção de terceiros. Precedentes do C. STF. Mérito. Cargo integrante do Quadro de Apoio Escolar. "Quarentena". Recontratação que deve observar o prazo mínimo de 200 (duzentos) dias do término do vínculo anterior. Inteligência do art. 6o, caput, da Lei Estadual n.o 1.093/09. Prazo menor que somente é admitido para o exercício de atividade docente.

Requerimento de assistência indeferido e segurança denegada, prejudicado o agravo interno.